Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-11.2022.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000577-11.2022.8.05.0144 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: NELI ALVES RODRIGUES SANTOS Advogado(s):MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALVARÁ JUDICIAL. HERANÇA. HERDEIRA ÚNICA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que deferiu o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta bancária de titular falecida, reconhecendo a condição da autora como herdeira única e dispensando a abertura de inventário. A pretensão inicial da autora limitou-se à autorização judicial para levantamento dos valores, com fundamento nos arts. 1º e 2º da Lei nº 6.858/80, mediante apresentação de documentação comprobatória da condição de única sucessora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o levantamento de valores deixados por pessoa falecida mediante alvará judicial, sem a necessidade de inventário, quando demonstrada a existência de herdeira única; (ii) verificar se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a unicidade da sucessão e autorizar o levantamento requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência admite o levantamento de valores deixados por falecido mediante alvará judicial, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 6.858/80, quando a parte comprova, de forma inequívoca, a condição de herdeira única e inexiste controvérsia sucessória. A documentação apresentada – certidão de óbito, declaração de herdeira única e informação do INSS – é idônea e suficiente para comprovar a qualidade da autora como única sucessora da falecida, nos moldes exigidos pela legislação vigente. A argumentação do recorrente, baseada na ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, é irrelevante para a solução do caso, pois o pedido formulado não visa à responsabilização civil do banco, mas sim à autorização judicial para levantamento de valores de titular falecida. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada, que reconhece a viabilidade da expedição de alvará judicial sem necessidade de inventário nos casos em que presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A expedição de alvará judicial para levantamento de valores em nome de pessoa falecida independe de inventário quando comprovada, de forma inequívoca, a condição de herdeira única, nos termos da Lei nº 6.858/80. É suficiente, para fins de demonstração da unicidade da sucessão, a apresentação de documentos oficiais que atestem a morte da titular, a inexistência de outros herdeiros e a qualidade da autora como beneficiária exclusiva. Discussões acerca de responsabilidade civil do banco são impertinentes quando o pedido se limita à sucessão patrimonial sem alegação de ilícito contratual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/80, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados no acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000577-11.2022.8.05.0144, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada NELI ALVES RODRIGUES SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.